Tribunal: STF
Processo: ARE 1340635
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (e-STJ, fls. 1.084-1.085):
    EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS - RECONHECIMENTO - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP IRRELEVÂNCIA — PALAVRA DAS VÍTIMAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS — DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO - INVIABILIDADE - DELITO DO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, CP, SATISFATORIAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS - DELINEAMENTO DA EXISTÊNCIA DE UMA ASSOCIAÇÃO DELITIVA, COM VÍNCULO PERMANENTE E ESTÁVEL ENTRE SEUS INTEGRANTES, PARA A PERPETRAÇÃO DE CRIMES - DETRAÇÃO E ISENÇÃO DE CUSTAS — MATÉRIAS A SEREM ANALISADAS PELO JUIZO DE EXECUÇÃO RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
    - A inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, além de constituir mera irregularidade, não elide o valor probante das declarações da vitima no sentido do apontar a autoria delitiva em desfavor do acusado, precipuamente quando tal apontamento é harmônico com o lastro probatório auferido nos autos.
    - Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de roubo, perpetrado em concurso de agentes, não há falar em absolvição ou desclassificação.
    - Nos crimes patrimoniais, usualmente cometidos às escondidas, a palavra da vitima assume especial importância, mormente quando encontra ressonância em outros elementos probatórios dos autos.
    - Encontra-se pacificado na jurisprudência pátria o entendimento no sentido de que o testemunho policial é dotado de plena eficácia, máxime se proferido em consonância com as demais provas coletadas nos autos.
    - Considerando que os denunciados se associaram, de forma estável, com o fim de cometer crimes, impõe-se a condenação dos mesmos nas sanções do art. 288, parágrafo único, do Código Penal.
    - Ante a inviabilidade de exame e da correta aplicação, em sede de apelação, da detração penal, prevista no art. 387, §2° do Código de Processo Penal, tendo em vista a impossibilidade de calcular o efetivo período em que os réus foram mantidos encarcerados, necessária a avaliação do Juizo da Execução para que proceda ao cálculo da pena remanescente imposta.
    - O juridicamente miserável não fica imune da condenação nas custas do processo criminal (art. 804, CPP), mas o pagamento fica sujeito à condição e prazo estabelecidos no art. 12 da Lei 1.060/50.
    V.V.P. APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - INICIO IMEDIATO DA EXECUÇÃO DA PENA APÓS A PROLAÇÃO DE ACÓRDÃO CONDENATÓRIO - POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO - HC 126.292/SP DO STF. A expedição de mandado de prisão e de guia de execução, após a prolação de Acórdão Condenatório por este Egrégio Tribunal de Justiça, com a finalidade de iniciar a execução da pena imposta, não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que, neste momento processual, encerrada está a possibilidade de reexame da matéria fático-probatória, encontrando-se formada a culpa do agente. 
    Opostos Embargos de Declaração com fins prequestionadores (e-STJ, fls. 1.109-1.127), estes foram rejeitados pelo Tribunal de origem (e-STJ, fls. 1.129-1.134).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral e do prequestionamento da matéria, e sustenta que o acórdão violou o art. 5°, LIV e LV e 93, IX, da CF/88. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido (e-STJ, fls. 1.167-1.207).
    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE formado sob a sistemática da Repercussão Geral (AI 791.292, Tema 339, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/8/2010), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegação de afronta ao art. 93, IX, da CF/88, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC/15. Quanto às demais alegações, entendeu que o acórdão recorrido incidem os óbices das Súmulas 279 e 282/STF (e-STJ, fls. 1.251-1.256).
    No Agravo, quanto aos fundamentos que ensejaram a inadmissão do Recurso Extraordinário, a parte recorrente defende a não incidência dos óbices sumulares apontados e da hipótese do art. 1.030, I, do CPC.. No mais, defende a tempestividade do agravo em recurso extraordinário, bem como a existência de repercussão geral da matéria (e-STJ, fls. 1.275-1.297).
    Por fim, vale ressaltar que, no julgamento do AResp nº 1.915.957/MG, no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Presidente HUMBERTO MARTINS, Relator do processo, não conheceu do Agravo, aos fundamentos de que (a) o recurso é manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5º, 1.042, caput, do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal; e (b) em razão da pandemia relativa à COVID-19, os prazos processuais foram suspensos no período de 19/3/2020 a 14/6/2020, conforme Resoluções do CNJ n. 313/2020 e 322/2020, voltando a fluírem, para os processos físicos, em 15/6/2020. Desse modo, a suspensão dos prazos, no Tribunal de origem, fora do período mencionado, deveria ter sido comprovada no momento da interposição do recurso (eSTJ fls. 1.317-1.318).
    É o relatório. DECIDO.
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o art. 798 do Código de Processo Penal, afastando a incidência do art. 219 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, cito precedente de minha relatoria: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. IMPUGNAÇÃO, DIRIGIDA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PERANTE O STJ. CONTAGEM DE PRAZO. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
    1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017).
    2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinado por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil
    3. A intempestividade do recurso extraordinário impede seu conhecimento.
    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (grifo nosso) (ARE 1.235.373 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/11/2019)
    No mesmo sentido:
    “Mostra-se importante destacar, ainda, que, tratando-se de prazo processual penal, o modo de sua contagem é disciplinado por norma legal que expressamente dispõe sobre a matéria (CPP, art. 798, ‘caput’), o que torna inaplicável a regra fundada no art. 219, ‘caput’, do Código de Processo Civil de 2015, pois, como se sabe, a possibilidade de aplicação analógica da legislação processual civil ao processo penal, embora autorizada pelo art. 3º do próprio Código de Processo Penal, depende, no entanto, para incidir, da existência de omissão na legislação processual penal (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 4º).
    Como anteriormente deixei registrado, inexiste omissão, no Código de Processo Penal, quanto à regulação do modo de contagem dos prazos processuais penais, eis que, nessa específica matéria, há cláusula normativa expressa que estabelece que ‘Todos os prazos (…) serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado’ (CPP, art. 798, ‘caput’ – grifei), ressalvadas, unicamente, as hipóteses em que o prazo terminar em domingo ou em dia feriado, caso em que se considerará prorrogado até o dia útil imediato (CPP, art. 798, § 3º), ou em que houver impedimento do juiz, força maior ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária (CPP, art. 798, § 4º)”. (HC 134.554, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 15/6/2016).
    Evidente, portanto, que, em se tratando de matéria processual penal, como é o caso dos autos, o recesso judiciário e o período de férias coletivas, assim como a existência de eventual feriado, ocasionam – acaso o vencimento do prazo coincida com os mencionados períodos – a mera prorrogação do termo fatal para o primeiro dia útil subsequente ao seu término, não havendo que se falar, por expressa disposição nesse sentido no art. 798 do CPP, em interrupção ou suspensão de sua contagem.
    Outrossim, destaco importante trecho da decisão monocrática proferida pelo Min. ROBERTO BARROSO no julgamento do RHC 187.440/BA (DJe de 29/6/2020): “6. Na hipótese, apesar de o artigo 220 do Código de Processo Civil, regulamentado pela Resolução 244/2016 e pela Portaria 191/2019, ambas do Conselho Nacional de Justiça, ter estabelecido o recesso forense no âmbito do Poder Judiciário, no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, a suspensão dos prazos processuais daí decorrente não alcançou os processos criminais, prevalecendo para esses o disposto pelo art. 798 do CPP”.
    Esse entendimento foi o mesmo adotado pelo Min. LUIZ FUX, que, em decisão monocrática proferida no julgamento do ARE 1.254.854/MG (DJe de 10/2/2020), sustentou:“Vale ressaltar que as regras de contagem de prazo somente em dias úteis, estabelecida pelo artigo 219 do Código de Processo Civil de 2015, e da suspensão dos prazos, prevista no artigo 220 do mesmo diploma legal, não se aplicam ao processo penal, por possuir regramento próprio, regido pelo artigo 798 do CPP, que dispõe: ‘todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado’”.
    Nessa mesma perspectiva, reconheci, em processo de minha relatoria, a intempestividade de Recurso Extraordinário no qual o agravante defendia que a Portaria do Tribunal de origem que disciplinou o recesso forense não fazia distinção entre processos cíveis e criminais, devendo-se, sob a sua óptica, observar-se a suspensão dos prazos processuais no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, nos termos do art. 220, do CPC/2015 (ARE 1.242.935/SP, DJe de 11/11/2019).
    Dessa forma, verifica-se que o presente Agravo é intempestivo, o que enseja sua não admissão. 
    A decisão que negou seguimento/inadmitiu o Recurso Extraordinário foi disponibilizada no DJe em 12/3/2020 e considerada publicada em 13/3/2020 (e-STJ, fl. 1.257). Considerado o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015, contado de forma contínua, nos termos do art. 798 do Código de Processo Penal, o termo final para apresentação do recurso ocorreu em 30/3/202019. O Agravo, todavia, somente foi protocolado em 11/9/2020, ou seja, fora do prazo legal.
    Cumpre destacar, ainda, a fundamentação adotada no Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática que transitou em julgado, acerca da intempestividade do agravo em recurso especial (e-STJ fls. 1.317-1.318), plenamente aplicável ao recurso ora em análise:
    Mediante análise do recurso de JULIO CESAR SARDINHA, a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 13/03/2020, sendo o agravo somente interposto em 11/09/2020.
    O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5º, 1.042, caput, do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.
    A propósito, nos termos do § 6º do art. 1.003 do mesmo código, "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", o que impossibilita a regularização posterior.
    Em razão da pandemia relativa à COVID-19, os prazos processuais foram suspensos no período de 19/3/2020 a 14/6/2020, conforme Resoluções do CNJ n. 313/2020 e 322/2020, voltando a fluírem, para os processos físicos, em 15/6/2020. Desse modo, a suspensão dos prazos, no Tribunal de origem, fora do período mencionado, deveria ter sido comprovada no momento da interposição do recurso. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO .
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente